Tribunal: TJSP
Processo: 2059596-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2059596-17.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de Santa Bárbara D
Oeste, em que é embargante BANCO PINE S/A, é embargado TÊXTIL
CANATIBA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14221
Embargos de Declaração Cível no 2059596-17.2019.8.26.0000/50003
Embargante: Banco Pine S/A
Embargado: Têxtil Canatiba Ltda - Em Recuperação Judicial
Interessados: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. e Brasil Trustee
Assessoria e Consultoria Ltda Epp - Administrador Judicial
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Juiz (a): Paulo Henrique Stahlberg Natal
Embargos de declaração – Recuperação judicial –
Homologação do Plano de Recuperação Judicial –
Arguição de omissões e contradições – Hipóteses
do art. 1.022 do CPC não verificadas –
Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos
embargos de declaração que não os têm no geral e
nem no particular – Embargos de declaração
rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 332/358) que, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso interposto pelo embargante, com observação.
Sustenta o embargante, em síntese, que
o julgado colegiado é omisso. Pugna pelo afastamento do vício
apontado, com o reconhecimento da ilegalidade das previsões que
dizem respeito ao entrelaçamento dos planos de recuperação da Tauá
e da Canatiba.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso do embargante, com
observação, nos termos da ementa que segue transcrita:

“Agravo de instrumento
Recuperação
judicial
Homologação do Plano de Recuperação Judicial

Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder
Judiciário.
Prazo alongado para pagamentos (8 anos e
meio) Carência de 18 meses e deságio de 64,10% Atualização
monetária (CDI + juros de 0,6% ao ano) Ausência de abuso e/ou
ilegalidades Precedentes jurisprudenciais.
Flexibilização da contagem do prazo de
supervisão judicial, a fim de que passe a fluir do termo final do
prazo de carência previsto no plano Enunciado no 2 aprovado pelo
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal.
Extensão da novação aos coobrigados e
avalistas Previsão de extensão da novação que não é inválida,
porém, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à
Assembleia-Geral, ou que, presentes, abstiveram-se de votar e, em
especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que
formularam objeção direcionada à tal previsão.
Cláusula 7a que prevê o entrelaçamento e
condicionamento desta recuperação judicial com a da empresa Tauá
Biodiesel Ltda
Negociação conjunta entre as devedoras e os
credores que é a medida mais adequada a amparar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
peculiaridades do caso, permitindo-se o alinhamento do processo
recuperacional das empresas, com a devida e efetiva compreensão
da situação econômico-financeira de ambas as recuperandas,
possibilitado, com maior eficiência e celeridade, o soerguimento das
empresas envolvidas.
Alegação de tratamento desigual ante a
criação da classe de “credor quirografário em posição processual
especial” Constrição realizada antes da recuperação judicial que
não pode resultar em benefício em relação a credores que se
encontram na mesma classe Violação ao princípio da igualdade
entre credores Ilegalidade reconhecida.
Alegação de tratamento desigual diante da
eventual escolha de “credor colaborador” (fomentador) Critério
objetivo indefinido à escolha da instituição financeira Critério
subjetivo de escolha pela recuperanda
Impossibilidade

Instituição eleita pela recuperanda que receberá percentual maior
do percentual do crédito que lhe cabe, em relação a àquela não
colaboradora Nulidade reconhecida.
Dispositivo: Decisão de homologação do
PRJ mantida Recurso desprovido, com observação, prejudicados
os embargos declaratórios e o agravo interno.”
Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais, no que tange à validade da
cláusula 7a do plano de recuperação judicial aprovado, a questão
restou devidamente fundamentada, conforme se extrai do seguinte
trecho do acórdão recorrido:
“Contudo, no que se refere à cláusula 7a que
prevê o entrelaçamento e condicionamento desta recuperação
judicial com a da empresa Tauá Biodiesel Ltda, com todas as vênias
ao entendimento do eminente Relator, nela não se vislumbra
qualquer ilegalidade.
Conforme restou demonstrado nos autos
originários, a maior parcela do débito concursal da recuperanda
decorre de garantias por ela prestadas em contratos celebrados pela
empresa “Tauá Biodisel Ltda.”, de modo que a negociação conjunta
entre as devedoras e os credores era e é a medida mais adequada a
amparar as peculiaridades do caso, permitindo-se o alinhamento do
processo recuperacional das empresas, com a devida e efetiva
compreensão da situação econômico-financeira de ambas as
recuperandas, possibilitado, com maior eficiência e celeridade, o
soerguimento das empresas envolvidas.
Neste sentido, o Administrador Judicial bem
destacou que:
“conforme reiteradamente já manifestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos principais, nota-se que a maior parte do passivo concursal
da Têxtil Canatiba Ltda. decorre de avais por ela prestados em
operações originalmente contratadas pela sociedade empresária
Tauá Biodiesel Ltda., empresa pertencente ao Grupo Tauá.
Diante disso, observou-se que a negociação
junto aos credores em relação à forma de pagamento foi realizada
de maneira conjunta entre as devedoras Têxtil Canatiba e Tauá, face
à
correspondência
dos
créditos
em
ambos
procedimentos
recuperacionais. Tal fato foi apresentado sempre de forma aberta
perante os credores, o que por diversas vezes também foi relatado
em assembleia.
No mesmo sentido se deu o entendimento
proferido pelo r. Administrador Judicial nomeado nos autos da
recuperação judicial da Tauá Biodisel, conforme parecer juntado
pelo próprio agravante às fls. 179/212 que, entre demais ressalvas,
afirma expressamente que as recuperações judiciais de ambas as
empresas se encontram evidentemente vinculadas. Citase o trecho
mencionado:
Ainda que a recuperanda e a TEXTIL
CANATIBA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL não integrem
grupo econômico a justificar a vinculação pretendida, é inequívoca
que a negociação entabulada entre os credores de um e outro
processos se estabeleceram de forma conjunta, dado à identidade
dos créditos. Rememora-se que o passivo concursal da segunda
sociedade empresária se estabelece, em sua maior parte, em razão
do aval prestado à primeira. Portanto, o sucesso dos procedimentos
recuperatórios, ainda que não conexos, é interdependente (fls. 210
destes autos)
Diante de tais elementos, muito embora esta
Auxiliar do Juízo entenda que a vinculação entre os processos de
Recuperação Judicial da Têxtil Canatiba Ltda. e do Grupo Tauá não
seja o usualmente visto em processos recuperacionais, entende-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se poderia taxar como ilegal a postura de negociação
conjunta, face à situação de devedora e garantidora das sociedades
empresárias.”
Nesta perspectiva, ainda, a D. Procuradoria
Geral de Justiça assinalou o seguinte:
“No que diz respeito ao entrelaçamento e
condicionamento desta recuperação judicial com a da empresa Tauá
Biodiesel Ltda, as particularidades do caso recomendam que as
cláusulas nesse sentido sejam mantidas. Isso porque a maior parte
do passivo da agravada decorre de uma série de obrigações
cambiárias não cumpridas pela empresa Tauá Biodiesel Ltda., nas
quais figurou a recorrida como avalista. Assim, em ambas as
recuperações judiciais há dívidas comuns sendo negociadas (fls.
66/80 e 113/118). É, portanto, razoável que a homologação operada
preserve as cláusulas nesse sentido (art. 8o do NCPC). Ademais, essa
vinculação reforça a proteção dos interesses dos credores, estando
em consonância com o princípio da preservação da empresa (art. 47
da Lei 11.101/2005).”
Destaque-se, por fim, que o êxito do
apontado entrelaçamento e condicionamento dos processos
recuperacionais está diretamente relacionado ao cumprimento do
plano da empresa agravada, não cabendo ao Poder Judiciário, sob o
fundamento da titularidade do controle de legalidade, impedir que
ela e os demais atores ativos deste processo de recuperação judicial,
ingressados válida e regularmente, tentem cumprir os compromissos
e termos assumidos no plano homologado pelo D. Juízo de origem,
até porque que são os agentes de mercado que devem avaliar se a
proposta feita tem sentido econômico e será capaz de conduzir a
atividade à desejada recuperação.”.
Assim, o acórdão recorrido não padece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator